Tribunal: CARF
Processo: 11080.725582/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725582/2011-75
ACÓRDÃO
1001-003.973 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MELHORH TRABALHO TEMPORARIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
IRPJ. DEDUTIBILIDADE DE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART.
41, § 1o, DA LEI 8.981/95. DECISÃO DEFINITIVA DESFAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE.
A indedutibilidade dos valores depositados em juízo tem como pressuposto
a incerteza, diante de uma situação de solução indefinida que pode
resultar em efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis.
Contudo, quando ocorre o trânsito em definitivo da decisão desfavorável
ao contribuinte, a despesa passa a ser líquida e certa, possibilitando a sua
dedução pelo regime de competência.
CSLL. DEDUTIBILIDADE DE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART.
57 DA LEI No 8.981/1995. MESMO PROCEDIMENTO APLICÁVEL AO IRPJ.
Os tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos
dos incisos II a IV do artigo 151 da Lei 5.172/1966 - CTN, não são dedutíveis
na apuração do lucro real enquanto persistir a suspensão. Na apuração da
base de cálculo da CSLL, se aplicará o mesmo procedimento aplicável ao
IRPJ, conforme determinação do art. 57 da Lei no 8.981/1995.
CSLL. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA E DO IRPJ. ART. 1o DA LEI
No 9.316/1996.
A CSLL não é dedutível da sua própria base de cálculo e do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para admitir a dedução dos valores de tributos depositados em juízo
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.973 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725582/2011-75
2
e convertidos em renda da União, já que a contribuinte não teve êxito, de forma definitiva, no
mandado de segurança impetrado.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado. Ausentes os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-89.779 (fls. 1.931 a 1.945)
que julgou a impugnação improcedente e manteve: i) integralmente as exigências do IRPJ e da
CSLL, bem como as multas e os juros de mora decorrentes; ii) a responsabilidade tributária
solidária atribuída a AST SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.
O crédito tributário foi lançado por meio de Autos de Infração relativos ao Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 1.701/1.719) e à Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido – CSLL (fls. 1.720/1.734), cumulados com multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora:

Nos termos apontados no relatório da decisão recorrida, a contribuinte tem por
objeto a locação de mão-de-obra temporária e, nos anos-calendário de 2008 e 2009, optou pela
tributação com base no lucro real trimestral.
A Autoridade Fiscal concluiu que a contribuinte, ao apurar a base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, não adicionou ao lucro líquido os tributos que estavam com a exigibilidade suspensa
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.973 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725582/2011-75
3
(PIS e COFINS depositados judicialmente). Ademais, verificou a falta de declaração e
recolhimento de IRPJ, o que resultou na lavratura dos Autos de Infração, conforme consta no
TVF (fls. 1.690 a 1.700).
Os valores depositados judicialmente estão discriminados no DEMONSTRATIVO DO
DEPÓSITO JUDICIAL DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (fls. 1661), e constam também no
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO/DEPOSITO JUDICIAL DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS (fls. 1652/1653).
Ficou caracterizada a responsabilidade solidária da pessoa jurídica AST SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA, CNPJ 02.762.632/0001-18, com
fundamento no art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em efeitos
futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos discutidos
judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do
Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de determinação da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, por traduzir-se em nítido caráter de provisão. A
dedutibilidade de tais rubricas somente ocorrerá por ocasião de decisão final da
justiça desfavorável à pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO I DO CTN. Nos termos do art. 124, inciso I
do CTN, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador respondem solidariamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 11/03/2019 (fl. 1.963) e apresentou recurso
voluntário em 10/04/2019 (fls. 1.966) sustentando, em síntese: i) que a empresa MELHORH
TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA. (“MELHORH”) foi incorporada, na data de 30/11/2012, pela ora
Recorrente, AST FACILITIES – TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA. (“AST”), razão pela qual não impugna
o tópico relativo à responsabilidade solidária; ii) inconsistência da infração por ausência de
declaração e recolhimento do IRPJ apurado pelo lucro real; iii) possibilidade de dedução dos
valores de PIS/COFINS depositados judicialmente quando da determinação do lucro líquido para
fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; iv) da possibilidade de dedução dos
depósitos judiciais da base de cálculo da CSLL; v) que não houve falta ou recolhimento a menor de
tributos, já que os depósitos judiciais devem ser convertidos em renda da União com a
possibilidade da glosa apenas dos juros e da multa do período.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.973 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725582/2011-75
4
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA RH
O recorrente informou, nas razões do recurso voluntário, que a empresa MELHORH
TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA. (“MELHORH”) foi incorporada, na data de 30/11/2012, pela ora
Recorrente, AST FACILITIES – TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA. (“AST”), razão pela qual não impugna
o tópico relativo à responsabilidade solidária.
Assim, como a contribuinte foi incorporada pela responsável solidária, esta lhe
sucede em todas as obrigações, inclusive na obrigação tributária decorrente dos autos de infração
objeto deste processo1.
2. DO LANÇAMENTO
O lançamento impugnado nos autos refere-se a duas infrações: i) saldo de IRPJ que
não teria sido pago; ii) que a contribuinte teria apurado o IRPJ e a CSLL sem incluir no lucro líquido
os valores que foram depositados em juízo a título de PIS/COFINS.
O crédito tributário foi lançado por meio de Autos de Infração relativos ao Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 1.701/1.719) e à Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido – CSLL (fls. 1.720/1.734), cumulados com multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora.
A contribuinte defende que não recolheu IRPJ a menor porque a lei permitia a
dedução: i) dos valores pagos a título de CSLL e ii) dos valores depositados em juízo (de
PIS/COFINS), do lucro líquido para apuração da própria base de cálculo e do IPRJ.
Cinge-se a controvérsia a saber se os valores pagos a títulos de CSLL e os valores
depositados em juízo (PIS/COFINS com exigibilidade suspensa) integram a BC do IRPJ e da CSLL.
Caso positivo, se devem ser incluídas as multas e os juros sobre o crédito tributário lançado.
3. DA DEDUTIBILIDADE DOS TRIBUTOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA

1 Nesse sentido. CARF – Acórdão no 1401-006.293.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.973 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725582/2011-75
5
Consta no TVF (fls. 1.690 a 1.700) que o contribuinte deixou de adicionar ao lucro
líquido, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social, o valor do
PIS e da Cofins objeto de depósito em razão da ação judicial referida no item 2.2.3 deste Termo de
Verificação Fiscal.
Os valores depositados judicialmente estão discriminados no DEMONSTRATIVO DO
DEPÓSITO JUDICIAL DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (fls. 1661), e constam também no
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO/DEPOSITO JUDICIAL DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS (fls. 1652/1653).
No recurso voluntário, a recorrente sustenta que na determinação do lucro líquido,
para apuração do IRPJ e da CSLL, pode deduzir os valores de PIS/COFINS que foram depositados
em juízo. Assim, defende que não houve falta ou recolhimento a menor de tributos, uma vez os
depósitos judiciais devem ser convertidos em renda da União com a possibilidade da glosa apenas
dos juros e da multa do período.
De acordo com a legislação tributária, os impostos e contribuições (federais,
estaduais e municipais) são dedutíveis na determinação do Lucro Real segundo o regime de
competência (art. 41 da Lei no 8.981/95). Isso significa que eles são dedutíveis no período de
apuração em que ocorrer o fato gerador da respectiva obrigação tributária, independente do
efetivo pagamento.
Em relação aos débitos de impostos e contribuições com exigibilidade suspensa,
não são dedutíveis na apuração do Lucro Real as importâncias contabilizadas como custo ou
despesa nos casos de depósito de seu montante integral (§ 1o do art. 41 da Lei no 8.981/1995):
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
A mesma determinação estava expressa no art. 344 e § 1o do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente à época:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966, haja ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
Assim, os tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos
incisos II a IV do artigo 151 da Lei 5.172/1966 - CTN, não são dedutíveis na apuração do lucro real
enquanto persistir a suspensão. Esse entendimento foi consolidado na Solução de Divergência
COSIT no 9 DE 15/07/2013.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.973 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725582/2011-75
6
Na apuração da base de cálculo da CSLL, se aplicará o mesmo procedimento,
conforme determinação do art. 57 da Lei no 8.981/1995.
A indedutibilidade dos valores depositados em juízo tem como pressuposto a
incerteza, diante de uma situação de solução indefinida que pode resultar em efeitos futuros
favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica. Esse entendimento é amplamente reconhecido no
âmbito do CARF:
DEDUTIBILIDADE. IRPJ. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em efeitos
futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos discutidos
judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do
Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de determinação do Lucro
Real, por vedação expressa do art. 41, parágrafo 1o da Lei no 8.981/91.
(Acórdão no 1201-006.815, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Primeira Seção, j. 10/06/2024).

PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em efeitos
futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos discutidos
judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do
Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de determinação da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, por traduzir-se em nítido
caráter de provisão (Lei 9.249/1995, art. 13, I). Além disso, não há nenhum
antagonismo entre as regras da Lei 9.249/1995 (art. 13, I) e da Lei 8.981/1995
(art. 41, §1o, e art. 57). O sentido delas é o mesmo, ou seja, vedar a dedução
antecipada de tributo com exigibilidade suspensa, dada a sua condição de
incerteza. Nesse contexto, seja como provisão, seja como uma despesa que só
pode ser deduzida pelo regime de caixa, os tributos com exigibilidade suspensa
não podiam ter sido deduzidos da base de cálculo da CSLL.
(Acórdão no 9101-002.897, Rec. Especial do Contribuinte, 1a CSRF, j. 07/06/2017)

O tributo, quando suspensa a sua exigibilidade, não é certo e líquido, não chegando
a representar uma despesa real. Contudo, quando ocorre o trânsito em definitivo da decisão
desfavorável ao contribuinte, a despesa passa a ser líquida e certa, possibilitando a sua dedução
pelo regime de competência.
Assim, quando houver sentença definitiva da lide, tais montantes devem ser
excluídos no Lucro Real. Esse entendimento restou expresso na decisão recorrida (fl. 1.938):
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.973 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725582/2011-75
7

Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4a Região, é possível constatar
que o Mandado de Segurança impetrado pela recorrente2 foi baixado, de forma definitiva, em
abril de 2012 e, em maio de 2011, foi proferida r. Decisão determinando a conversão dos
depósitos judiciais em renda definitiva da União.

2 MANDADO DE SEGURANÇA No 2008.71.00.011743-5 (RS)
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.973 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725582/2011-75
8

NESSE PONTO, o recurso voluntário deve ser provido para admitir a dedução dos
valores de tributos depositados em juízo, já que a contribuinte não teve êxito, de forma definitiva,
no mandado de segurança impetrado.
4. FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IRPJ
O lançamento também refere-se à falta de declaração e recolhimento do IRPJ
referente ao 4o trimestre de 2008 e ao 1o trimestre de 2009, já que a contribuinte excluiu os
valores pagos a título de CSLL da base de cálculo do IRPJ e da própria CSLL.
A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento com fundamento na
norma do art. 1o da Lei no 9.316/1996:
Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de
cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do
respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de
sua própria base de cálculo.
O artigo 1o da Lei no 9.316/96 estabelece que o valor da contribuição social sobre o
lucro – CSLL não poderá ser deduzida para efeito de determinação do lucro real, que é base de
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.973 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725582/2011-75
9
cálculo do imposto de renda – IRPJ, nem de sua própria base de cálculo. Ou seja a CSLL integra a
sua própria base de cálculo e a base de cálculo do IRPJ.3
Nesse mesmo sentido é a determinação do § 6o do art. 344 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente à época:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
(...)
§ 6o A partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, não poderá ser deduzido para efeito de determinação do
lucro real (Lei no 9.316, de 1996, art. 1o).
Assim, ao impedir a dedutibilidade da CSLL no cálculo do Lucro Real e da sua própria
base de cálculo, a norma legal impede também a dedutibilidade dos juros de mora, pois, sendo
acessórios, seguem o destino deste (Acórdão no 1402-003.899).
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
admitir a dedução dos valores de tributos depositados em juízo, já que a contribuinte não teve
êxito, de forma definitiva, no mandado de segurança impetrado.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

3 STF. Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA DEVIDO PELA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO PELO REGIME DE
LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. PROIBIÇÃO. ALEGADAS VIOLAÇÕES DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART.
153, III), DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR DE NORMAS GERAIS (ART. 146, III, A), DO PRINCÍPIO
DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA (ART. 145, § 1o) E DA ANTERIORIDADE (ARTS. 150, III, A E 195, §
7o). 1. O valor pago a título de contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL não perde a característica de
corresponder a parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado para solver
obrigação tributária. 2. É constitucional o art. 1o e par. ún. da Lei 9.316/1996, que proíbe a dedução do valor
da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas – IRPJ. Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento.
(RE 582525, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014)
Fl. 2180
DF CARF MF
Original